Tribunal: TJMT
Processo: 1005805-26.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005805-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES SILVA - CNPJ: 14.394.113/0001-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS. LEI N. 6.830/80. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO QUINQUÊNIO. RETROAÇÃO DO DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a validade da citação por edital e afastou a alegação de prescrição do crédito tributário, ao fundamento de que as modalidades ordinárias de citação foram previamente frustradas e de que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas ordinárias de citação e realizadas diligências razoáveis para localização do executado; (ii) estabelecer se há prescrição do crédito tributário quando a execução é ajuizada dentro do quinquênio, mas o despacho citatório é proferido posteriormente por demora imputável ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei n. 6.830/80 admite a citação por edital quando frustradas a citação postal e a diligência do oficial de justiça, sendo suficiente a demonstração de providências concretas e razoáveis para localização do executado, sem exigir o esgotamento de todos os meios extraordinários possíveis.

4. O art. 174 do CTN estabelece o prazo prescricional quinquenal, e a execução foi ajuizada dentro desse lapso, de modo que o despacho citatório interrompe a prescrição com efeito retroativo à data do ajuizamento
.

5. A demora na prolação do despacho decorreu de paralisação determinada pelo próprio juízo, hipótese que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ e afasta o reconhecimento da prescrição.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 8º, I e III; CTN, art. 174 e parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.348.531/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.10.2012, DJe 6.11.2012; TJMT, AI n. 1020103-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025; TJMT, Ap n. 0002915-50.2015.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.6.2025; TJMT, AI n. 1010460-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.5.2024; TJMT, AI n. 1009205-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.9.2023; TJMT, Ap n. 0026032-05.2013.8.11.0002, Rel. Des. Célia Regina Vidotti, j. 9.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução fiscal n. 1000403-38.2017.8.11.0045, que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de prescrição do crédito tributário.

Na origem, sobreveio a decisão agravada que rejeitou a exceção, ao fundamento de que a citação por edital foi precedida de tentativas infrutíferas de citação por via postal e por mandado, caracterizando o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ, e que a prescrição foi interrompida pelo ajuizamento da ação dentro do prazo legal, com efeito retroativo, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora decorreu de arquivamento determinado pelo próprio Poder Judiciário (Id 220827485).

Nas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotadas as vias existentes para localização do executado, pois não houve consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis como INFOJUD, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD, nem diligências junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

Alega que a citação por edital constitui medida extrema e excepcional, somente admitida após o efetivo esgotamento de todos os meios razoáveis e disponíveis para localização do réu, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirma que a ausência de diligências mínimas, inclusive junto ao número de telefone constante nos autos, evidencia a inexistência do alegado esgotamento dos meios de citação pessoal.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição ordinária do crédito tributário, uma vez que o crédito mais recente venceu em 31.3.2014 e o despacho citatório somente foi proferido em 5.6.2023, quando já transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Argumenta que a Súmula 106 do STJ é inaplicável ao caso, pois a demora decorreu de inércia do próprio Município exequente, que deixou de impulsionar o feito após o ajuizamento, e que a Lei de Execução Fiscal, como norma especial, prevalece sobre as disposições gerais do CPC.

Requer, assim, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação por edital e a prescrição do crédito tributário (Id 345775854).

Em contrarrazões, o Município agravado pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a citação por edital é plenamente válida, pois foram esgotadas as modalidades ordinárias de localização da parte executada, com tentativa de citação por via postal, frustrada pelo motivo "destinatário desconhecido", e tentativa por mandado, na qual o oficial de justiça certificou a insuficiência do endereço para localização do imóvel.

Sustenta que tais diligências cumprem rigorosamente os requisitos do art. 8º da Lei n. 6.830/80 e que o entendimento aplicado está em consonância com a Súmula 414 do STJ, sendo desnecessário o esgotamento de diligências extraordinárias em sistemas eletrônicos.

Argumenta que a execução fiscal é regida pela Lei n. 6.830/80, norma especial que prevalece sobre o CPC, aplicando-se este apenas de forma subsidiária.

Quanto à prescrição, alega que a execução foi ajuizada em 6.2.2017, dentro do prazo quinquenal, e que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Afirma que a demora na prolação do despacho citatório não pode ser imputada ao Município, pois logo após a distribuição da ação, em 21.3.2017, o próprio juízo determinou o arquivamento provisório do feito devido ao valor reduzido da dívida, aplicando-se integralmente a Súmula 106 do STJ.

Requer, desse modo, a manutenção da decisão agravada, reconhecendo a validade da citação por edital e a inocorrência da prescrição tributária (Id 359206382).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

I – Da citação por edital

A agravante sustenta que a citação por edital realizada no curso da execução fiscal não observou as disposições do art. 8º da Lei nº 6.830/80, afirmando que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para localização do executado, especialmente consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SIEL, bem como junto a concessionárias de serviços públicos e Junta Comercial. Defende que a legislação especial exige o esgotamento de diligências razoáveis antes da adoção da modalidade ficta.

Sem razão, contudo.

A controvérsia consiste em definir se, à luz das circunstâncias dos autos, a citação por edital promovida na execução fiscal observou o rito previsto na Lei nº 6.830/80 e se poderia ser considerada válida.

Sobre a temática controvertida alegada, tem-se que para aferição da validade da citação editalícia deve ser observado o art. 8º da Lei nº 6.830/80, que leciona que esta somente é possível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça:

Artigo 8º
- O Executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

(...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Além disso, conforme Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades"
.

Nesse sentido:

(...) Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. (AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.6.2020) (destaquei).

Cumpre registrar que, na hipótese dos autos, a citação por edital foi requerida somente após tentativa frustrada de citação por via postal (AR devolvido com a informação "destinatário desconhecido no endereço" – Id de origem 132836689) e tentativa frustrada de citação por oficial de justiça (certidão negativa por insuficiência de endereço - Id de origem 131275935).

Além disso, foram realizadas diligências para localização do executado, incluindo consultas no sistema da ANOREG/MT e no sistema PJE (Id 129248534), ambas sem êxito, conforme manifestação do próprio Município exequente.

Desse modo, sendo infrutíferas as tentativas de citação pessoal e tendo sido realizadas diligências concretas e razoáveis para localização dos executados, restou legítima a citação por edital (Id de origem 149543711).

Quanto ao argumento de que a citação por edital somente seria possível após o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização, também não procede, não encontrando amparo na Lei nº 6.830/80.

O art. 8º da legislação de regência estabelece um rito próprio: frustrada a citação postal e a diligência do oficial de justiça, admite-se a citação por edital, sem demandar o exaurimento de todas as possibilidades imagináveis.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não se exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço do executado:

"(...) Para se admitir a citação por edital no processo de execução fiscal, bastam as tentativas frustradas de citação pelos Correios e via Oficial de Justiça; o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 não exige o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço." (REsp 1.348.531/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.10.2012, DJe 6.11.2012)

Assim entende este Tribunal:

(...) A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, não sendo exigível o esgotamento de todos os meios eletrônicos disponíveis, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ. (N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025)

(...) 3. A citação por edital é válida nas hipóteses em que se demonstrar o esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal por correio e por oficial de justiça, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 1.103.050/BA de que a citação por edital em execução fiscal é admissível desde que o exequente tenha adotado medidas concretas e razoáveis para localizar o devedor. 6. A jurisprudência do TJMT também reconhece a validade da citação por edital quando precedida de tentativas frustradas de localização, não sendo exigido o uso de todos os sistemas eletrônicos disponíveis. (N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)

(...) A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior. (N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024) (destaquei).

Quanto aos argumentos da Defensoria Pública no sentido de que as diligências realizadas seriam insuficientes, não merecem acolhida.

Nesse sentido, a legislação de regência não exige a realização de todas as diligências extrajudiciais possíveis, sendo suficiente a demonstração de que foram adotadas providências concretas e razoáveis, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

No caso concreto, restaram frustradas as tentativas de localização pelos meios ordinários previstos na Lei de Execução Fiscal, tendo sido realizadas, ainda, diligências em bases cadastrais (ANOREG/MT, por exemplo), todas sem êxito, de modo que a adoção da citação ficta observou os parâmetros legais e jurisprudenciais.

II – Da prescrição da pretensão

A respeito da matéria, sabe-se que o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva e, considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (Destaquei).

No caso concreto, a CDA n. 130/2017 demonstra que o crédito mais recente venceu em 31.3.2014. A execução fiscal foi ajuizada em 6.2.2017, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal.

Embora o despacho que ordenou a citação tenha sido proferido apenas em 5.6.2023, verifica-se que houve mora do Poder Judiciário, caracterizada pelo arquivamento administrativo dos autos por determinação judicial, conforme se extrai da cronologia processual.

Importante destacar que o próprio Município exequente, peticionou em 4.10.2022 (Id 96778783) requerendo expressamente o prosseguimento da execução, demonstrando que não houve inércia da parte exequente, mas sim paralisação decorrente de determinação judicial.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Dessa forma, aplicável a Súmula 106 do STJ ao caso em apreço, de modo que o despacho citatório proferido em 5.6.2023 retroage à data do ajuizamento da execução fiscal (6.2.2017), que ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal contado do vencimento do crédito mais recente (31.3.2014).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos em que a causa interruptiva da prescrição ocorre com base no art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, a interrupção retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, conforme se extrai da jurisprudência deste Tribunal:

(...) Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito. (N.U 1009205-53.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2023)

(...) TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 240, §1°, do CPC, afastando a prescrição quando a execução é proposta dentro do prazo legal. (...)

Tese de julgamento: (...)
2. O despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 240, §1°, do CPC, afastando a prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo quinquenal.
(...) (N.U 0026032-05.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Celia Regina Vidotti, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, j. 9.6.2025) (Destaquei).

Desse modo, observo que não ocorreu a prescrição dos créditos objetos do caso em apreço, nos termos do art. 174 do CTN, aplicando-se a Súmula 106 do STJ diante da comprovada mora do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026